Tribunal: TCU
Processo: 042.740/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1462/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.740/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Serra Franchini (XXX.269.178-XX); Antonio Joares Piassa (XXX.531.709-XX); Antonio Jose Nunes Schunk (XXX.986.957-XX); Francisco de Toledo Guimaraes (XXX.275.001-XX); Fred Milhomem Siqueira (XXX.474.251-XX); Iran Barroso (XXX.451.684-XX); Mirian Pepe Medeiros de Rezende (XXX.506.558-XX); Regina Coeli Medeiros Xavier Rodrigues (XXX.037.827-XX); Rita de Cassia Emmerich Jaeger (XXX.146.238-XX); Shirley Aparecida de Miranda (XXX.606.266-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.